Tribunal: TJMT
Processo: 1034401-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1034401-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOEMI EUNIS MARTINS MAGALHAES - CPF: 384.233.751-53 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Regime de Cooperação - 2a Câmara de Direito Público e Coletivo

Apelação Cível n. 1034401-09.2017.8.11.0041

Comarca de origem: Cuiabá – 2a Vara Especializada da Fazenda Pública

Apelante: Noemi Eunis Martins Magalhães.

Apelado: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FIBROMIALGIA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CAT UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença.

2.

A apelante sustenta inobservância do prazo para manifestar-se a respeito do laudo pericial.

II. Questão em discussão

3. (i) saber se foi proferida sentença no curso do prazo para a autora manifestar-se sobre o laudo pericial; e, caso se confirme a alegação, se o motivo é suficiente para anulação da sentença.

III. Razões de decidir

4. A parte foi regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial e permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa e inexistência de prejuízo concreto.

5. A perícia elaborada por profissional habilitado descartou qualquer grau de incapacidade funcional laborativa atual, sendo esta conclusiva e dotada de presunção de imparcialidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo legal configura preclusão consumativa e não gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O laudo pericial que afasta a existência de incapacidade laborativa prevalece sobre documentos médicos unilaterais, desde que elaborado com base em exame clínico e histórico funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; L. 8.213/1991, art. 59; CPC/2015, arts. 218, 223.

Jurisprudência citada: (N.U 1009512-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NOEMI EUNIS MARTINS MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial constante do Id. 225625717.

A sentença, lançada em 10/01/2024, encontra-se registrada nos Ids. 225625731 e 225625732.

Segundo a narrativa apresentada na petição inicial (Id. 225625087), a autora requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença, tendo o INSS indeferido o pleito por ausência de comprovação de incapacidade.

A autora, por sua vez, afirma que sofre de fibromialgia, surdez parcial bilateral, gastrite erosiva e hemorrágica de antro, transtorno de ansiedade generalizada e episódio depressivo moderado, doenças que, segundo sustenta, estão relacionadas ao exercício de suas funções como professora da rede pública estadual de ensino, atividade marcada por condições adversas, como salas superlotadas e, inclusive, episódio de agressão física sofrida por aluno em 2013.

Relata que o empregador se recusou a emitir a CAT, razão pela qual providenciou sua expedição por conta própria (Id. 225625655).

A sentença julgou improcedente o pedido com base na perícia judicial (Id. 225625716), que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 141296709), na qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo sentenciou sem permitir o decurso integral do prazo para manifestação sobre o laudo, em prejuízo ao contraditório.

No mérito, reitera que as provas documentais e médicas constantes dos autos demonstram quadro de limitação funcional e comprometimento psicológico relevante, criticando a insuficiência técnica da perícia judicial, especialmente por ter sido realizada por profissional sem especialidade compatível com suas moléstias.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para produção de nova perícia, ou, alternativamente, o provimento do recurso com concessão do benefício postulado, conversão para auxílio-doença acidentário, pagamento retroativo com os acréscimos legais e condenação do INSS nas verbas de sucumbência.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 225625754). Consta a expedição de vista ao Ministério Público (Id. 227145161), sendo que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, conforme Id. 227196677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025